Tribunal: TJDFT
Processo: 0740701-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE COOPERAÇÃO JUDICIAL. CONSULTAS A SISTEMAS ELETRÔNICOS DE INFORMAÇÃO. INFOSEG. POSSIBILIDADE. CENSEC, E-RIDF, CRCJUD, COAF E SISCOAF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de consulta patrimonial aos sistemas INFOSEG, CENSEC, e-RIDF, CRCJUD, COAF e SISCOAF, sob o fundamento de quebra de sigilo bancário e inadequação das medidas à satisfação do crédito, determinando ainda o arquivamento provisório dos autos nos termos do art. 921, §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é admissível a renovação de consulta ao sistema INFOSEG; (ii) estabelecer se o sistema CENSEC se presta à finalidade de busca patrimonial em execução cível; (iii) determinar se a consulta aos sistemas e-RIDF e CRCJUD pode ser realizada pelo Judiciário quando acessíveis diretamente ao exequente; (iv) verificar a possibilidade de expedição de ofício ao COAF e consulta ao SISCOAF para localização de bens em execução cível; (v) examinar a incidência do princípio da cooperação judicial; e (vi) aferir a proporcionalidade, utilidade e razoabilidade das medidas pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução realiza-se no interesse do credor, sendo legítima a adoção de medidas que assegurem efetividade, celeridade e economia processual, nos termos dos arts. 6o e 797 do CPC.
4. A utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário concretiza o princípio da cooperação, especialmente quando frustradas as diligências ordinárias de localização de bens.
5. A consulta ao sistema INFOSEG mostra-se adequada, necessária e razoável, pois permite a identificação de vínculos empregatícios e outras informações relevantes, não configurando, por si só, quebra indevida de sigilo bancário.
6. O lapso temporal significativo desde a última consulta ao INFOSEG justifica a renovação da diligência, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado.
7. O sistema CENSEC não se destina à pesquisa patrimonial, limitando-se ao registro de atos notariais, além de ser acessível diretamente ao interessado mediante pagamento de emolumentos.
8. As informações dos sistemas e-RIDF e CRCJUD podem ser obtidas diretamente pela parte exequente, inexistindo necessidade de intervenção judicial, sobretudo quando não demonstrada hipossuficiência econômica.
9. O COAF e o SISCOAF possuem finalidade específica de inteligência financeira voltada à persecução penal, sendo vedada sua utilização para fins de satisfação de crédito em execuções cíveis.
10. A expedição de ofício ao COAF para localização de bens configura desvio de finalidade e afronta ao regime constitucional e legal de proteção ao sigilo de dados financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a consulta ou renovação de pesquisa ao sistema INFOSEG em execução cível, quando frustradas as diligências ordinárias, como medida de cooperação judicial voltada à efetividade da execução.
2. O sistema CENSEC não se presta à busca patrimonial de devedores em processos executivos.
3. A consulta aos sistemas e-RIDF e CRCJUD é incabível por meio do Judiciário quando as informações são acessíveis diretamente ao exequente, não beneficiário da gratuidade de justiça.
4. É vedada a expedição de ofício ao COAF e a utilização do SISCOAF para localização de bens em execuções de natureza cível, por desvio de finalidade e proteção ao sigilo financeiro.